Tribunal: TJDFT
Processo: 0726820-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726820-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOPPING HOUSE UTILIDADES PARA O LAR LTDA AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SHOPPING HOUSE UTILIDADES PARA O LAR LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Repetição de Indébito no 0726691-69.2022.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Relata, em breve resumo, que firmou contrato de prestação de serviços de telefonia perante a empresa agravada na modalidade de pacote “ilimitado”, com fornecimento de linhas telefônicas fixas e móveis pelo valor de R$ 469,10 (quatrocentos e sessenta e nove reais e dez centavos). Contudo, afirma que por ocasião da emissão das faturas mensais, verificou que a empresa agravada estava cobrando valores acima do pactuado, o que motivou o ajuizamento da ação em curso no primeiro grau de jurisdição. Assevera que a consignação é devida em razão da pendência de litígio acerca do objeto do pagamento. Sustenta que pediu autorização para depositar em juízo os valores que entende incontroversos para evitar o perigo de dano ao direito da agravante. Argumenta que não pretende se eximir de suas obrigações, sobretudo porque depositará os valores em juízo para não ser prejudicada pelos efeitos do inadimplemento. Assevera que a empresa agravada não terá prejuízo, uma vez que a tutela de urgência requerida é plenamente reversível, “bastando a condenação da agravante ao pagamento da quantia excedente que for apurada durante o curso do processo”. Tece demais considerações. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para autorizar a consignação em pagamento dos valores que entende devidos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência e consequente reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 38215889 e ID 38215891. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 132710227 – autos de origem): Recebo a emenda de ID 132231517. Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que o réu, parceiro eletrônico, deve ser citado e intimado via sistema, bem como representado por advogado, conforme previsão do CPC. Exclua-se eventual anotação no sistema. Trata-se de ação de conhecimento proposta por SHOPPING HOUSE UTILIDADES PARA O LAR LTDA - EPP em desfavor de OI S.A., com o objetivo de declaração de ilegalidade de cobrança supostamente superior ao valor contratado, com pedido de restituição de valores indevidamente pagos. Afirma a parte autora que é cliente do serviço de telefonia ofertado pela requerida e que, após aumento do preço do referido pacote, contratou novo plano similar no valor de R$469,10. Contudo, segundo informa, as faturas seriam emitidas em valores superiores ao ajustado. Assim, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, vindica seja a requerida compelida a emissão de faturas no valor contratado, além da consignação em pagamento do valor reputado correto. Como cediço, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que, não obstante as alegações da parte autora, não há qualquer perigo de dano imediato ou risco ao resultado do processo que reclame a concessão de tutela provisória de urgência, sendo recomendável a formação do contraditório para melhor esclarecimento das questões de fato. Ademais, ainda que o pacote contrato pela autora seja no valor de R$ 469,10, os serviços que excedam aos limites do pacote poderão ser cobrados, o que pode vir a majorar o valor das cobranças. A questão merece maior dilação probatório. O deferimento de tutela de urgência é medida excepcional que importa no diferimento do contraditório. Assim, o risco há que ser evidente e de tal modo premente que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. Assim, por não vislumbrar risco de dano imediato, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Opostos Embargos de Declaração pela parte autora, ora agravante, estes foram rejeitados pela decisão de ID 133144515 dos autos de origem. O Código de Processo Civil, ao tratar da tutela de urgência, estabelece, entre outras questões, o seguinte: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Pacífico o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte quanto à necessidade da presença destes requisitos para a concessão da tutela de urgência. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO DE OBRA INICIAL. EXPANSÃO DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento. (...) (Acórdão 1393232, 07353864920218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 13/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRDR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RESSALVA DA TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Suspensão advinda da admissão do IRDR não obsta a concessão de tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil. II. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada. III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar evidenciado risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. IV. À falta de elementos de convicção seguros quanto à responsabilidade civil que é atribuída aos réus, não se legitima medida de constrição patrimonial no limiar do processo de conhecimento. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381567, 07191141420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, não verifico a plausibilidade do direito apta à concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante. Destaco que a relação das partes é regida por contrato de prestação de serviços livremente pactuado, observando as disposições a que estejam vinculadas as instituições prestadoras de serviços de telecomunicações no giro de sua atividade fim e ressaltadas, também, as disposições regulamentares ditadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. Além disso, as opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. No caso específico dos autos, a parte agravante alega abusividade nos valores das faturas mensais relativas às contraprestações ao serviço de telefonia prestado. Ocorre que, eventuais abusividades apontadas dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que a agravante concordou com os termos ao assinar o contrato. Assim, em primazia ao disposto no princípio do pacta sunt servanda, evitando-se que as disposições voluntariamente fixadas entre as partes sejam indevidamente suspensas, até que haja prova em contrário, necessário entender pela validade do contrato. Nessa ilação, considerando que as questões trazidas à colação pela agravante impõem afinada e detalhada produção de provas para a formação da convicção, tem-se por afastada a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela vindicada. Em outras palavras, as circunstâncias do caso concreto, somadas ao momento prematuro em que se encontra a lide, indicam a necessidade do desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte em caso similar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravado nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1288527, 07253637820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo ativo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022 18:14:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador